Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709820-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WADLAS DE FIGUEIREDO DOMINGOS em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID no 190160186), nos autos do processo no 0713319-10.2023.07.0004, ajuizada pelo Banco agravado, no qual se deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nela descrito. Nas razões recursais, pede o referido recorrente, no tópico, “DO PREPARO” a inicial concessão da benesse de gratuidade de justiça, (ID 55404927), juntando declaração de hipossuficiência, afirmando, tão-somente que “deixa de efetuar o preparo, uma vez que já foi requerido em primeira instância, o benefício da Justiça Gratuita, razão pela qual reitera o pedido, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil”, informando que trabalha como vendedor. Não consta recolhimento de preparo. A decisão de ID 56969983 indeferiu liminarmente o benefício vindicado e determinou à agravante que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 58684381, a agravante quedou-se inerte. Foi pedido o elastecimento em petição avulsa de ID 57427659, que restou deferido em despacho de ID 57594341, ao final do qual foi assinado que, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem o recolhimento do preparo, o processo seria extinto. Decorrido o prazo, o agravante, em ID 57961613, reiterou o elastecimento do prazo para cumprimento da decisão, sem mais. É o relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III[1], do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o[2], ambos do Código de Processo Civil1, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se, embora o agravante tenha requerido a suspensão da decisão agravada, a decisão de ID 56969983, rejeitou o pleito liminar, assim como o próprio pedido de gratuidade, negado pelo Juízo a quo, ao argumento de que, diante da falta de documentos hábeis a comprovar a renda mensal, não há como aferir se o agravante percebe renda menor do que 5 (cinco) salários mínimos, não servindo a tanto a mera alegação de que tem a profissão de vendedor, sequer o local de trabalho (empregado ou autônomo). Por este motivo, referida decisão concedeu o prazo de 05 dias para que o recorrente pudesse recolher o preparo. A reiteração do pedido de adição de prazo para tanto, sem qualquer justificativa, não deve ser acolhido. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, indefiro o pedido de elastecimento do prazo para cumprimento da decisão de ID 56969983, e com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2]Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.